Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-14.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão de reintegração de posse ora exercida pelo recorrente.

2. Para a constatação efetiva da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph Von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil).

3. É do autor o ônus de demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho e sua data, bem como a continuação da posse, com o intuito de obter a respectiva proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil.

4. No presente caso o demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar requisitos prefigurados no art. 561 do CPC.

5. É equivocada a premissa de que a subsequente aquisição do veículo no mesmo dia da venda antecedente, com preço relativamente menor, permite a presunção de que a nova adquirente tinha amplo conhecimento a respeito das circunstâncias vivenciadas na relação jurídica negocial pretérita, e que essas circunstâncias atribuiriam à posse a circunstância da "má-fé".

6. Recurso conhecido e provido.